Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA COMPREENDE AS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS JUDICIAIS ELENCADAS NO ART. 98, §1o, CPC. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO COMPREENDIDA NO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à 2a ré (SERASA S.A.); julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e, procedente, o pedido contraposto, para a condenar a pagar à 1a ré, a quantia de R$ 3.841,83. Em seu recurso a parte recorrente, com fulcro no artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e pelo artigo 98 do CPC, pugna pela concessão da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença para afastar a condenação, diante da miserabilidade demonstrada nos autos. Em contrarrazões a parte recorrida impugna o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça e ainda defende que o recurso fere o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 19178585).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente declara que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento (ID 19178578), juntando aos autos cópia da sua CTPS, que comprova a inexistência de vínculo empregatício desde abril/2020 (ID 19178580), e declaração de isento do Imposto de Renda (ID 19178577), o que atesta, suficientemente, a hipossuficiência econômica alegada. Lado outro, a parte recorrida restringe-se a afirmar que a parte recorrente constituiu advogado particular e que foram juntadas receitas médicas obtidas em clínica particular, que apontariam a ausência de hipossuficiência econômica da parte recorrente, o que por si só, não é suficiente para infirmar a declaração firmada. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. As razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, pois pretende a reforma desta para que seja afastada a condenação pecuniária. Assim, não prospera a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
V. A gratuidade de justiça tem previsão no Código De Processo Civil e compreende as custas e demais despesas judiciais elencadas em seu art. 98, §1o, relativas a atos necessários ao desenvolvimento do processo e à defesa dos direitos do beneficiário em juízo. Obviamente, o deferimento da gratuidade não isenta o beneficiário do pagamento da condenação na obrigação pecuniária, consubstanciada no débito em aberto deixado pela parte ora recorrente com a instituição de ensino recorrida, razão pela qual a manutenção da sentença assim como posta é medida que se impõe.
VI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da parte recorrida que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.